Tribunal: TJES
Processo: 0012962-53.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012962-53.2020.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUAN DA SILVA FAUSTER
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face da decisão que rejeito a denúncia oferecida em desfavor de LUAN DA SILVA FAUSTER pela suposta prática do crime previsto no artigo 155 do Código Penal.

O recorrente pretende o afastamento do princípio da insignificância diante da existência de vários registros criminais em desfavor do recorrido.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

O Magistrado exerceu juízo negativo de retratação.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento ao recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, em conjunto com seu aditamento:

[...]

Segundo o inquérito policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, no dia 19 de setembro de 2020, por volta das 13h09min, no Supermercado Extrabom, localizado na Avenida Carlos Lindenberg, Glória, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, subtraiu para si, produtos do estabelecimento, conforme Boletim Unificado de fls. 03/06 e Auto de Apreensão de fl. 19.

Depreende-se dos autos que o denunciado, imbuído com o propósito de subtrair coisa alheia móvel, se dirigiu ao local dos fatos, onde retirou dois vidros de azeite de uma das prateleiras e os escondeu dentro de sua calça, se retirando do estabelecimento sem pagar pelos produtos.

No entanto, o vigilante do aludido supermercado foi informado, pela Central de Vídeo Monitoramento, no momento em que o indivíduo colocou os produtos em sua calça, ocasião em que passou a acompanha-la, e o visualizou saindo pela porta principal do estabelecimento, sem passar pelos caixas de pagamento. Diante disso, o vigilante o seguiu e o abordou já na rua, o convidando a retornar para o supermercado a fim de verificarem eventual subtração de produtos, ao que ele se recursou e permaneceu andando, sendo necessário contê-lo, momento em que a polícia militar foi acionada.

Os policiais militares chegaram ao local, constataram o ocorrido e encaminharam os envolvidos à DEPOL para providências cabíveis.

Em sede policial, o denunciado admitiu que subtraiu dois frascos de azeite e os escondeu no interior de sua calça. Ademais ele declarou ser usuário de crack desde os 12 (doze) anos de idade e que é a segunda vez que tentou furtar este mesmo estabelecimento. [...]

A denúncia foi rejeitada em aplicação ao princípio da insignificância, nos seguintes termos:

[...]

É justamente porque a pena aplicada deve ser proporcional ao mal causado que não vislumbro, in casu, a possibilidade de aplicação de sanção penal. A imposição de pena seria fato por demais gravoso diante da situação fática.

Sobre o tema, aliás, como à colação recente julgado do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado. Vejamos:

[...]

O bem sequer foi furtado, perfazendo valor ínfimo, de modo que não houve efetivo prejuízo à vítima, que, por isso mesmo, nenhum sentimento de impunidade experimentará com o reconhecimento da atipicidade da conduta do agente.

[...]

A jurisprudência já pacificou entendimento no sentido de, para que haja aplicação do princípio da insignificância é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta praticada, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em tela não ficou demonstrado o preenchimento de todos os requisitos, eis que o comportamento do acusado possui alto grau de reprovabilidade, uma vez possui duas condenações definitivas anteriores aos fatos (processos 0013392-20.2011.8.08.0035 e 0099286-95.2010.8.08.0035), bem como responde a duas outras ações penais (processos 0015951-66.2019.8.08.0035 e 0027942-39.2019.8.08.0035), todos por furto.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA.

1. Ante as alegações do agravante, é de se reconsiderar a decisão proferida pela Presidência, para conhecer do recurso especial, em ordem a que se evolua para o julgamento do mérito.

2. A incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

3. O Tribunal de origem afastou a incidência do princípio da insignificância, porquanto "a conduta do réu não se enquadra nos elementos necessários à configuração do princípio da insignificância, uma vez que o apelante possui outras condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio praticados anteriormente ao delito ora analisado [...]".

4. Embora não se tenha promovido a avaliação econômica do objeto (uma bermuda de pano usada), é certo que a reincidência e a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculos iniciais à tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal. Nesse sentido: EAREsp 221.999/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015.

5. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial.

6. Agravo regimental provido para, conhecido o agravo, conhecer do recurso especial, mas negar-lhe provimento.

(AgRg nos EDcl no AREsp 1915206/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem afastou a incidência do princípio da insignificância com base nos maus antecedentes e na reincidência do agravante, que possuía duas anotações anteriores por furto e outras duas por roubo, com trânsito em julgado pretérito, em sua folha de antecedentes criminais.

2. A multirreincidência em crimes contra o patrimônio - roubo e furto - constitui fundamento válido, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para obstar a incidência do princípio da bagatela.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1911296/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 16/03/2022)

Além disso, ao prestar suas declarações perante a autoridade de polícia judiciária o recorrido admitiu ser a segunda vez que tentava furtar aquele estabelecimento comercial específico.

Ainda que as 02 (duas) garrafas de azeite subtraídas pelo réu não tenham valor expressivo, ele possui condenação transitada em julgado também pela prática de furto, sendo reincidente específico, elemento impeditivo do reconhecimento do princípio da insignificância.

Mediante tais fundamentos, DOU PROVIMENTO ao recurso para receber a denúncia.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. CRIME DE FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A multirreincidência em crimes contra o patrimônio constitui fundamento válido para obstar a incidência do princípio da insignificância. 2. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.